Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701615-54.2020.8.07.0020 RECORRENTES: BÁRBARA MENDES NUNES, SAMUEL MENDES NUNES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESPAÇO VEREDAS II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PRECEDENTE EQUIVOCADO NA SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos e as teses jurídicas apresentadas, demonstrando o magistrado as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa em razão de não ter sido facultada manifestação do réu quanto a petição e a planilha de cálculos apresentada pelo autor, se dessa circunstância não lhe resultou prejuízo. 3. Não prospera a impugnação ao valor da causa apresentada se o autor atendeu ao previsto no art. 292, I, § 2o, do CPC. 4. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Precedente desta e. Turma. 5. O precedente equivocadamente utilizado na fundamentação não gera a nulidade da sentença se todo o raciocínio desenvolvido na sentença converge para a conclusão contida no dispositivo. 6. Não se adota o precedente citado pela parte em abono de sua tese se não se insere entre as hipóteses vinculativas previstas no art. 927 do CPC. 7. Não é possível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), se o réu não reconheceu totalmente o pedido, tampouco satisfez totalmente a obrigação. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 85, 86, 90, §4o, 292, §3o, 437, §1o, 487, inciso I, 520, 924, inciso II, e 1.013, §3o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, porque seu direito de defesa foi cerceado, ao não lhe ser permitido ter vista dos autos, ficou impossibilitado de demonstrar que os cálculos apresentados (e o valor da causa também) pela parte embargada estavam incorretos; e que, restando adimplida integralmente a parcela do pedido reconhecida, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, e a execução extinta; b) artigos 93, inciso IX, da CCF, 489, §1o, incisos II e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 292, inciso I, §§ 1o e 2o, do CPC, e 1.336, §1o, do Código Civil, porquanto o valor da causa na ação de cobrança de dívida é a soma da quantia devida acrescida dos juros de mora e penalidades; portanto, o valor correto da demanda é de R$ 15.066, 36 (quinze mil, sessenta e seis reais e trinta e seis centavos); d) artigo 413 do CCB, pois o condomínio cobrou multa excessiva de 20% (vinte por cento), quando esta deve ser reduzida pela metade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 85, 86, 90, §4o, 292, inciso I, §§ 1o, 2o e §3o, 437, §1o, 487, inciso I, 520, 924, inciso II, e 1.013, §3o, incisos III e IV, todos do CPC, 413, e 1.336, §1o, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41285754 – Págs. 4/6 ao afastar o alegado cerceamento de defesa, ao concluir pela correção do valor da causa e pela ausência de adimplemento integral do pedido, verbis: Outrossim, não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado pelo réu/apelante, uma vez que, conquanto não tenha sido intimado para se manifestar quanto à petição apresentada pelo autor/apelado, de ID 26947158, verifica-se que, na referida petição, o autor cumpriu a determinação de ID 26947155, para que esclarecesse a alegação do próprio réu (ID 26947132), de que já teria efetuado o pagamento da despesa condominial referente ao mês de junho/2020, esclarecendo que houve um erro material em sua planilha, em que, ao invés de constar como devida a despesa relativa a maio/2020, fez constar a correspondente a junho/2020. De outra parte, não se verifica prejuízo ao réu, quanto ao fato de não ter sido facultada manifestação sobre a planilha apresentada pelo autor, de ID 26947159, uma vez que a sentença condenou o réu ao pagamento do valor cobrado, com a incidência de correção monetária, juros e multa, a partir da atualização constante da petição inicial, e não conforme a aludida planilha. Assim, rejeito a preliminar. Quanto ao valor da causa, o autor atendeu ao previsto no art. 292, I, § 2o, do CPC, inexistindo inclusão de honorários sucumbenciais, referentes à sentença anterior, nos cálculos apresentados (ID 26944394, p. 4) conforme alegado réu, razão pela qual não prospera a sua impugnação. No mérito, o autor pleiteia o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de serem excessivos. Contudo, em ação de cobrança de despesas condominiais inadimplidas, é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão coletiva (condominial). (Acórdão 1362693, 07040399220178070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021). No caso, a cláusula 57a, parágrafo único, da convenção do condomínio prevê expressamente o pagamento de honorários advocatícios pelo condômino inadimplente, no percentual de 20% sobre o valor da causa, em caso de cobrança judicial da dívida, o que demonstra que os condôminos tiveram ciência e aprovaram o acréscimo de tal parcela e de seu valor, devendo se submeter à previsão. Cláusula Quinquagésima Sétima – Deixando o condômino de efetuar o pagamento de taxas condominiais na data do vencimento ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, além de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária do débito, calculada pro-rata-die com índices levantados por Órgão do Governo Federal, e ou conforme dispuser a legislação pertinente. Parágrafo Único - Decorridos 60 (sessenta) dias, sem que o débito relativo às cotas condominiais, ordinárias ou extraordinárias, e às multas aplicadas, seja quitado, é assegurado ao condomínio o direito à cobrança judicial dos débitos, na forma da Lei, independente de interpelação, ficando o condômino sujeito ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, resultantes das medidas adotadas. – Grifei Ademais, de acordo com os arts. 389 e 395 do Código Civil, não cumprida a obrigação, ao valor devido serão acrescentados juros, atualização monetária e honorários advocatícios, representando uma compensação pelo prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor, o que legitima a verba ora cobrada pelo condomínio. (...) Assim, não há que se falar em exclusão ou redução dos honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio/apelado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015